Tribunal: TJDFT
Processo: 0703549-71.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703549-71.2020.8.07.0012 RECORRENTE: PAULO RICARDO ALMEIDA MENDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MUDANÇA DE NARRATIVA POR UMA DAS TESTEMUNHAS. NULIDADE DA PRONÚNCIA NÃO EVIDENCIADA. PRONÚNCIA PAUTADA EM OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. MATERIALIDADE COMPROVADA. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE CERTEZA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI POPULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A sentença de pronúncia se limita a um juízo de admissibilidade da acusação, por meio da verificação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria (art. 413 do Código de Processo Penal - CPP), evitando-se o aprofundamento na apreciação da prova até então produzida, preservando-se, desse modo, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto. 2. Na fase processual da pronúncia prevalece o Princípio in dubio pro societate, o que significa dizer que cabe ao júri popular a análise mais aprofundada das provas, a fim de dirimir eventuais dúvidas existentes acerca do delito. 3. Não se fala em nulidade da pronúncia diante da alteração da versão da testemunha que presenciou os fatos, sob a alegação de que estava sob efeito de substância entorpecente quando ouvida em recinto policial, embora tenha confirmado sua assinatura no termo de declarações inquisitoriais, sobretudo se a decisão de pronúncia também está pautada no laudo pericial e na narrativa judicial de outras testemunhas e de informantes. 4. O Juízo singular não pode impronunciar o acusado caso haja indícios de autoria e comprovação da materialidade do crime (art. 414 do CPP), sob pena de subtrair a competência constitucional do Conselho de Sentença estabelecido no art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 155, 226 e 413, todos do Código de Processo Penal, sob fundamento de que a decisão de pronúncia teria lastro exclusivo em elementos indiciários colhidos na fase inquisitorial, e que não foram confirmados em juízo. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, incisos II, XXXVIII, LIV e LV, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar, quanto ao recurso especial, que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. O apelo especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 155, 226 e 413, todos do CPP. Em primeiro lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em segundo lugar, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 1.985.932/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2022). Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 414 DO CPP. NÃO VERIFICADA. QUALIFICADORA. MEIO CRUEL. NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. "As jurisprudências pacíficas do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal não admitem a tese de que o juízo de pronúncia deve ser subsidiado por um juízo razoavelmente próximo da certeza. Desde que a tese acusatória se ampare em indícios suficientes de autoria e materialidade, eventuais contradições e incertezas nas provas angariadas devem ser dirimidas no Plenário do Tribunal do Júri, pelo seu Conselho de Sentença, único juízo constitucionalmente competente para sopesar se deve prevalecer a narrativa da Acusação ou a narrativa da Defesa" (AgRg no AREsp 1.675.836/PR, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 3/11/2020, DJe 19/11/2020). 2. No presente caso, a pronúncia está fundamentada em elementos extrajudicial (confissão dos réus) e judicial (depoimento policial que colheu a declaração dos recorrentes na delegacia). Assim, não se vislumbra violação aos arts. 155 e 414 do CPP. 3. Nos termos da orientação desta Casa, as qualificadoras do crime de homicídio apenas podem ser excluídas quando totalmente destituídas de fundamento nos autos, o que não se verifica na espécie, tendo em vista que as instâncias de origem destacaram que "a vítima foi atingida por 31 lesões compatíveis com ação de arma branca". 4. Ademais, a alteração do entendimento das instâncias de origem, a fim de concluir que a qualificadora seria manifestamente improcedente, demandaria análise fático-probatória, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 1.630.765/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.) (g.n.). O recurso extraordinário, igualmente, não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 5o, incisos II, XXXVIII, LIV e LV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA” (ARE 1323080 ED, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/1/2022). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo extraordinário não mereceria transitar, uma vez que a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1334450 AgR-terceiro, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, PJe 7/1/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029